Tribunal: STF
Processo: ARE 1496608
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciano Ricardo Vaz Domingos interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 10) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS - SENTENÇA QUE DECLARA A NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS AGENTES POLICIAS - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DO IMÓVEL - FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE - ENTRADA FRANQUEADA PELOS MORADORES - AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL CONFIGURADA - NULIDADE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU INCOMPLETA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE PROSSIGA COM O EXAME DA AUTORIA, DA CULPABILIDADE E APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES.



     01. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar como uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual somente pode ser mitigado havendo fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, indicando estar em curso, no interior da residência, situação de flagrante delito. 



    02. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela cautela de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, justificado encontra-se o ingresso em casa alheia, máxime se não há prova capazes de desconstituir as alegações dos policiais militares de que houve autorização dos moradores, não havendo falar-se em violação de domicílio, tampouco na ilicitude da prova derivada dessa ação. 



    03. Reconhecida a legalidade da ação policial e afastado o óbice probatório em que se lastreou a decisão de primeiro grau, para não incorrer em indevida supressão de instância, deve o feito retornar à origem para que prossiga o julgamento incompleto, com o exame das questões relativas à autoria, à culpabilidade e demais teses deduzidas pelas partes.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 12), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 1º VI, 5º, II e LIV, e 170, todos da Constituição da República.



    Impostante ressaltar que, em 06/06/2024 (eDoc 18), a Presidência desta Suprema Corte, por meio de despacho, devolveu estes autos a origem. Ato contínuo, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizando novo juízo de admissibilidade (eDoc 36), entendeu por reconsiderar sua anterior decisão e então admitiu o Recurso Extraordinário anteriormente interposto. 



    É o relatório. Decido.



    2. A presente controvérsia coincide com o Tema 924 (RE 966.177 RG, ministro Luiz Fux), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do recurso extraordinário “em que se discute, com fundamento nos arts. 1º, inc. IV, 5º, "caput", incs. II, VI, VIII, XXXIX, XLI e LIV, 19, inc. I, e 170 da Constituição da República, a recepção do art. 50, "caput", do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de jogos de azar como contravenções penais”, estando o tema assim definido:



    Tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do "caput" do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 924 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. do Código de Processo Civil.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente